Tribunal: TJSP
Processo: 2134139-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício inexistente. Reiteração do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, negados em primeira instância e no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria de fundo. Declaratórios com natureza infringente. Não cabimento.
Embargos declaratórios rejeitados.